Tribunal: STF
Processo: HC 87167
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em habeas corpus. 1. Os embargantes
   alegam: a) a ilegalidade da quebra do sigilo bancário dos
   pacientes; b) a não-incidência do art. 41 da Lei no 6.024/1974; e
   c) a impossibilidade de atribuição de poderes jurisdicionais ao
   Banco Central. 2. Com relação a ilegalidade da quebra do sigilo
   bancário dos pacientes, verifica-se que a quebra do sigilo
   bancário dos pacientes não somente se efetivou de maneira
   legítima, como também contou com prévia autorização judicial
   específica que somente à partir de então assegurou ao BACEN o
   acesso as contas bancárias dos ora pacientes. 3. Quanto à
   não-incidência do art. 41 da Lei no 6.024/1974, não há o que
   acrescentar, retificar ou esclarecer com relação à fundamentação
   do acórdão embargado porque a tese condutora do aresto impugnado
   assumiu a mesma premissa lógica do embargante, para determinar a
   incidência, na espécie, dos arts. 33 e 34 da Lei no 6.024/1974.
   4. Com referência à impossibilidade de atribuição de poderes
   jurisdicionais ao Banco Central, vislumbra-se que os arts. 33 e
   34 atribuem ao BACEN competência para supervisionar, fiscalizar a
   regularidade dos atos administrativos realizados por instituições
   financeiras que se encontrem na condição jurídica excepcional de
   liquidação. Tais dispositivos, como explicitado no acórdão
   embargado, conferem poderes ao Banco Central, no que concerne à
   apuração da atuação administrativa das instituições financeiras
   em liquidação. 5. Em última instância, o embargante busca
   rediscutir a matéria decidida no julgamento do habeas corpus, com
   a finalidade de conferir aos presentes embargos efeitos
   infringentes, o que, salvo situação de patente constrangimento
   ilegal ou de manifesta situação de abuso de poder, é inviável em
   sede de embargos de declaração (cf. HC no 84.739/SP, Rel. Min.
   Gilmar Mendes, Segunda Turma, unânime, DJ 11.11.2005; HC no
   84.420/PI, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, unânime, DJ
   8.10.2004; HC no 83.999/RS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira
   Turma, unânime, DJ 17.4.2004; HC no 81.024/PR, Rel. Min. Nelson
   Jobim, Segunda Turma, unânime, DJ 26.3.2004; e HC no 82138/SC,
   Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, unânime, DJ
   14.11.2002). 6. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se a
   ausência dos requisitos de acolhimento dos embargos. 7. Embargos
   rejeitados.